Tribunal: TJDFT
Processo: 0729095-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0729095-93.2022.8.07.0001 AGRAVANTES: HOSPITAL SANTA HELENA S/A, GUILHERME JOSÉ LIMA GARCIA, REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. AGRAVADOS: A. M. B., JAIME LOPES BARBOSA NETO, FERNANDA DE SOUSA MOTA REPRESENTANTE LEGAL: JAIME LOPES BARBOSA NETO DESPACHO HOSPITAL SANTA HELENA S/A e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam que o acórdão recorrido se manteve contraditório e omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração. Sustentam que houve o prequestionamento implícito do tema. Defendem a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. Aduzem violação à legislação federal. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003